Tribunal: TJDFT
Processo: 0719719-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719719-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA DECONTO GAZEN contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. A parte agravante alega, em síntese, que apresentou reconvenção e requereu os benefícios da gratuidade da justiça, mas a decisão agravada afastou a presunção de veracidade de sua declaração pessoal de hipossuficiência, indeferiu tacitamente a gratuidade da justiça e não recebeu a reconvenção. Nesse passo, sustenta a nulidade daquela decisão, pois não foi intimada para o recolhimento das custas processuais após o indeferimento do benefício. Além disso, informa que não possui renda suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravo de instrumento é cabível contra a decisão que indefere a gratuidade da justiça. Neste caso, a parte agravante fica dispensada do recolhimento das custas até a decisão do relator sobre o pedido, preliminarmente ao julgamento do recurso (artigo 101, caput e § 1o, do CPC), o que se faz neste momento. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. O juiz deve indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). No caso em tela, observa-se que o Juízo de origem não apreciou de forma fundamentada o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte agravante, na medida em que facultou a juntada de provas documentais da hipossuficiência financeira (ID 190136507) e, logo em seguida, assentou que não houve juntada do comprovante de pagamento das custas da reconvenção, razão por que indeferiu seu processamento (ID 193738709). A ausência de fundamentação para indeferir a concessão da gratuidade da justiça corrobora as razões recursais e evidencia a probabilidade do direito. O perigo da demora também se encontra presente, pois ocorreu o indeferimento do processamento da reconvenção apresentada pela parte agravante na origem. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a para agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator